Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718778-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SENTENÇA. EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DA CONTA EM QUE EFETIVADO O BLOQUEIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. ESTATUTO PROCESSUAL. PROVA DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça postulada pela Curadoria de Ausentes em favor dos agravados, réus citados por edital. Benefício não requerido ao Juízo de origem. Tema de inviável a apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O estatuto processual, em seu art. 854, caput, e § 3o, I, salvaguarda o direito de o próprio executado, caso queira, comprovar que eventuais quantias bloqueadas em suas contas bancárias por meio do sistema SisbaJud são impenhoráveis. 3. Desnecessária a determinação judicial de expedição de ofício para a instituição financeira com a finalidade de ser informada a natureza da conta bancária em que depositada a quantia penhorada porque, por tratar-se de direito disponível, deve se aguardar o próprio devedor, citado por edital, comparecer nos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo juízo de origem. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 854, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que o texto legal permite a possibilidade de o executado fazer provas de suas alegações com a finalidade de saber se as quantias são ou não passíveis de penhora. Assevera que a parte devedora é representada pela curadoria especial, de modo que somente mediante a via judicial é possível oficiar a Instituição Financeira para verificar a natureza da verba constrita, uma vez que não tem acesso à parte para lhe informar a natureza dos valores bloqueados na sua conta corrente, o que ao princípio da cooperação processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 1951280, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/3/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023